Tribunal: TJMT
Processo: 1004829-30.2016.8.11.0045
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004829-30.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RONEI DA SILVA - CPF: 987.880.781-91 (APELANTE), DIEGO BALEM - CPF: 049.105.419-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - CPF: 853.097.889-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE – SENTENÇA CONCEDE AUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA – LAUDO CONCLUSIVO - ACIDENTE DE TRABALHO – INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA - REQUISITOS PREENCHIDOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 - TERMO DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO

- POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO – ARTIGO 60, § 8º E § 9º DA LEI Nº 8.213/91 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O benefício previdenciário deve ser mantido até que o Segurado seja submetido à nova perícia médica, por prazo não inferior ao estabelecido no laudo judicial para a sua recuperação. Portanto, permanecendo incapacitado para o trabalho, incumbe a Autarquia Previdenciária a manutenção do benefício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Ronei da Silva
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde
, que,

na Ação para concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, determinou à Autarquia Previdenciária implantar o Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, pelo prazo de 9 (nove) meses, a contar a partir da data da perícia, em favor do Autor, Recorrente (id. 183594991).

O Recorrente sustenta equívoco na sentença ao fixar data para cessação do benefício, na medida em que o laudo pericial atesta necessidade de submissão a tratamento médico por tempo indeterminado para recuperação de sua saúde.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reforma a sentença e excluir a data pré-fixada para cessação do benefício concedido (id. 183595001).

O
Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id.
183595003
).

O presente recurso foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que declarou a incompetência para julgar o feito ante a natureza da lide e determinou a remessa a este Tribunal de Justiça (id. 183595014).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 189445664).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Ronei da Silva
, contra sentença que
determinou à Autarquia Previdenciária implantar o Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária em favor do Autor, Recorrente, pelo prazo de 9 (nove) meses, a contar a partir da data da perícia (id. 183594991).

Consta que a
Ação para concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, proposta
por
Ronei da Silva
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, no ano de 2016, visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de esforço na função que exerceu de motorista de tráfego, ocorrido no ano de 2015, quando foi diagnosticado com enfermidade degenerativa na coluna.

Discorre que usufruiu o Auxílio por Incapacidade Temporária NB
611.688.185-1
, no período de
01/09/2015
a
17/10/2016
, mas foi indevidamente cessado, já que dores e limitações decorrentes da patologia que a acomete ainda persistem (id. 183597811).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou parcialmente procedente o pedido da demanda,
in verbis
:

“(...)
Vistos

etc
.

1.
Trata-se de ação que objetiva à obtenção de aposentadoria por invalidez (há pedidos alternativos) e danos morais, de segurado obrigatório, narrando em suma, que o autor está acometido de enfermidade total e permanente que o impede de trabalhar
.
(...)

Ante o exposto
,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de condenar o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS ao pagamento mensal ao autor do benefício de auxílio-doença, no valor correspondente a 91% do salário-de-benefício, julgando extinta a ação, com resolução de mérito.

Quanto ao prazo de duração do benefício, hei por bem concedê-lo pelo prazo de
09 (nove) meses
, contados da data da realização da perícia, qual seja,
30/06/2021.
Transcorrido o prazo deverá o autor ser submetido à nova perícia para apurar sua incapacidade laboral.

(...)
” (Grifo original)

Irresignado, o Autor, Recorrente, pretende a reforma da sentença, alegando equívoco na sentença para fixação da data para cessação do benefício, na medida em que o laudo pericial atesta sua necessidade de submissão a tratamento médico por tempo indeterminado para recuperação da enfermidade que o incapacita para atividade laboral.

Sabe-se que o direito previdenciário se norteia por princípios fundamentais de proteção social, o que viabiliza ao
Segurado ser concedido benefício diverso daquele requerido inicial, de acordo com o princípio denominado

fungibilidade.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado: (...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e será pago enquanto permanecer nesta condição.

Assim, o que distingue os benefícios é o fato de a aposentadoria por invalidez exigir a incapacidade total e permanente para o trabalho e ser o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, enquanto para o auxílio-doença, a incapacidade deverá ser parcial, ou total, e temporária para o exercício do seu trabalho, ou para a sua atividade habitual.

Por sua vez, para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24/07/1991,
in verbis
:

O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando,
após consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º.
O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado
.

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, a prova revela que o Segurado, Recorrido, na função de motorista de tráfego, sofreu acidente de trabalho, no ano de 2015, quando apresentou dores na região lombar, com progressão para membro inferior, que lhe resultou no diagnóstico de
Transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID10-M 51.1) e

Outra degeneração especificada de disco intervertebral
(CID10-
M 51.3)
(ids. 133594977, 183597815/16).

Demonstra que usufruiu o Auxílio por Incapacidade Temporária NB
611.688.185-1, sendo indevidamente cessado pela Autarquia Previdenciária, Recorrida, no dia 17/10/2016
(id. 183597823).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu pela incapacidade parcial e temporária do Segurado, Recorrido. Confira-se:

“(...)
QUESITOS INSS

A) Nome: RONEI DA SILVA

B) Idade: 37 anos

C) Profissão declarada: Operador de Tráfego

D) Escolaridade: Ensino médio completo (...)

Quesitos Advogado

1) O autor apresenta quais moléstias? Quais os respectivos códigos definidos pela CID-10?

CID 10:

M 51.1 - Transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia

M 51.3 - Outra degeneração especificada de disco intervertebral

2) Desde quando tais moléstias acometem o autor? São doenças progressivas ou degenerativas? Descreva a evolução do quadro mórbido.

Desde 2015

Doenças degenerativas

Em 2015 refere dor em região lombar que tiveram aumento progressivo, com irradiação para a membro inferior esquerdo

3) Em decorrência dessas doenças, o autor encontra-se incapacitado para o exercício de sua atividade laboral habitual?

Sim

4) Em caso positivo, a incapacidade laboral é total (para toda e qualquer atividade) ou parcial (pode a parte autora exercer alguma atividade)?

Parcial

5) A incapacidade, se existente, é temporária ou definitiva?

Temporária

6) Pode-se definir desde quando o autor está incapacitado para o trabalho?

No momento atual sim (...)

9) Esclareça o Sr. perito a evolução do quadro mórbido do paciente, desde o início das moléstias diagnosticadas, e, se possível, referindo a época em que se iniciou a eventual incapacidade do requerente.

2015 – Início das dores

2015 – Aumento da dor, fez tratamento médico, medicamento e fisioterapia

2016 – Piora da dor

2019 – Trabalhou como motorista

2021 – Incapacidade laboral para motorista (...)

19. Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

Não

E por tempo indeterminada

20. Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Não é definitiva
(...)”
(Destaquei) (id. 133594977).

Veja que o laudo pericial concluiu que o Segurado, Recorrente, com atualmente 38 anos, sofreu acidente de trabalho, no ano de 2015, que lhe resultou em dores lombares com progressão para membro inferior, que o incapacita de forma parcial e temporária para atividade laboral, com previsão de recuperação por tempo indeterminado.

Dentro desse contexto-fático jurídico, estão preenchidos os requisitos para concessão do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, notadamente por ser temporária e passível de reabilitação.

No que tange à irresignação quanto ao prazo de duração do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária estabelecido na sentença em 9 (nove) meses, não prospera.

Sabe-se que a legislação recomenda a fixação de prazo para duração do benefício, conforme dispõe o artigo 60 da Lei nº 8.213/91. Confira-se:

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz. (Redação dada pela Lei nº 9.876, de 26.11.99) (...)

§ 8º
Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício
. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 9º
Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o deste artigo, o benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento, observado o disposto no art. 62 desta Lei
. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017)

§ 10.

O segurado em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção
, observado o disposto no art. 101 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 13.457, de 2017).

Em que pese o laudo pericial apontar o restabelecimento da saúde do Recorrente em prazo indeterminado, sabe-se que o termo de cessação do benefício assentado em prazo estipulado pelo perito oficial para recuperação da parte autora revela-se mera estimativa, a qual está condicionada a realização de perícia médica periódica, a cargo da Autarquia Previdenciária, a quem incumbe dar continuidade à prestação do benefício na hipótese de persistência da incapacidade laborativa do Segurado
até a devida reabilitação.

Nesse caso, incumbe a Autarquia, Recorrida, dar continuidade, ou não, a pagamento do benefício até reabilitação do Recorrente, mediante a realização de perícia técnica periódica, ou, se for o caso, até mesmo converter o benefício em Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR RURAL.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO. ART. 60, §§ 8º E 9º DA LEI 8.213/91. PRAZO PARA RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sentença julgou procedente o pedido inicial, concedendo o benefício de auxílio-doença à parte autora, desde a data de indeferimento administrativo em 19/11/2018, pelo período de 12 (doze) meses a contar da data do laudo.
2. Restando incontroverso o direito à percepção do benefício previdenciário, por ausência de insurgência recursal neste ponto, a questão trazida pelo autor a julgamento cinge-se à fixação da data de cessação do benefício.
3.
Consoante os regramentos previstos nos arts. 62 e 101, ambos da Lei 8.213/91, bem assim no art. 71 da Lei 8.212/91, o auxílio-doença deverá ser mantido até que a parte autora restabeleça a sua capacidade laborativa, após a submissão a exame médico-pericial na via administrativa que conclua pela inexistência de incapacidade, podendo o benefício ser convertido em aposentadoria por invalidez, a depender do resultado do processo de reabilitação, procedimentos a cargo da autarquia previdenciária
.
4.
Na hipótese, insurge-se o autor, inicialmente, quanto à fixação da data de cessação do benefício previdenciário concedido na sentença. Gize-se que o pagamento do benefício previdenciário, de acordo com o que dispõe o art. 60, §8º, da Lei 8.213/91, deve ser mantido até que a parte autora seja submetida à nova perícia médica, por prazo não inferior ao estabelecido no laudo judicial para a sua recuperação, caso previsto. Não havendo, no exame técnico, previsão do restabelecimento do quadro clínico de saúde, a benesse
deve ser concedida pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, tendo o segurado, permanecendo incapacitado para o trabalho, a possibilidade requerer a prorrogação da benesse concedida, nos termos do §9º do artigo suso
mencionado, ressalvando-se, ainda, as hipóteses previstas no art. 101 da mesma norma legal
. No caso dos autos, a data de cessação do benefício deve ser mantida nos termos da sentença, conforme estimativa de recuperação informada pelo perito judicial.
5.
Salvo proibição judicial expressa, inexistente na hipótese dos autos, pode e deve a autarquia previdenciária proceder à submissão do segurado a exame médico, para manter ou fazer cessar o benefício, nos termos do art. 70 e 71 da Lei 8.212/91, porque o fato
jurígeno do direito é a incapacidade para o trabalho e não a tramitação do processo judicial, que pode fazer delongar no tempo a percepção injustificada do amparo previdenciário. De igual modo, deve a parte autora, enquanto entender estarem presentes as condições clínicas que ensejaram o afastamento do trabalho, requerer o pedido de prorrogação do benefício ao término do prazo previsto, vinculando a suspensão da benesse à existência de nova perícia médica a cargo do INSS, sob pena de cessação do auxílio-doença, ainda que decorrente de decisão judicial
.
6. Sem honorários recursais, na forma do art. 85, § 11º, do CPC porquanto não preenchidos os requisitos simultâneos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para sua aplicação (cf. AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017). 7. Apelação do autor desprovida.

Sendo assim, não merece reforma a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Ronei da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023